Tribunal: TJBA
Processo: 8055998-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055998-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: SUELLEN BRITO COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 359 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MEDIDA REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de procedimento comum, concedeu tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, diante da ausência de comprovação de notificação prévia acerca da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada à exclusão provisória do nome da consumidora do SCR, bem como a alegada inexistência de natureza restritiva do referido sistema.

III.RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR/SISBACEN possui natureza equiparada aos cadastros restritivos de crédito, por ser utilizado pelas instituições financeiras como ferramenta para concessão ou negativa de crédito.

4. A ausência de comprovação da notificação prévia da consumidora acerca da inscrição no SCR configura, em juízo de cognição sumária, violação à Súmula 359 do STJ, revelando a probabilidade do direito invocado.

5. O perigo de dano resta caracterizado pela restrição imediata ao acesso ao crédito, com reflexos diretos na esfera patrimonial e social da consumidora.

6. A medida é plenamente reversível, não havendo risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela concedida, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015,
arts
. 300 e 931.

Jurisprudência citada:
TJ
-BA - AI: 80333165220208050000, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/202; STJ, Súmula 359
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055998-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG SA
e como agravada
SUELLEN BRITO COSTA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora